Tribunal: TJBA
Processo: 8091003-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091003-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: ALEXANDRO DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA DIAS FONTOURA, GABRIEL CONTREIRAS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE HOMONÍMIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. QUEBRA DA CONFIANÇA. RELATIVIZAÇÃO DA LIBERDADE CONTRATUAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O desligamento do autor/apelado do quadro de motoristas da plataforma UBER, ocorreu de forma imotivada, baseado em erro de homonímia, sem qualquer comprovação de descumprimento dos termos de uso;

II -
Embora não se desconheça que a relação contratual estabelecida decorre das normas balizadoras da liberdade de contratar e da autonomia da vontade a justificar a exclusão do motorista parceiro do aplicativo, tais normas não são absolutas;

III - No relacionamento negocial estão embutidos os deveres de lealdade, fidelidade e lisura, ou seja, a boa-fé, que deve prevalecer, já que é a regra de conduta nas relações obrigacionais, o que permite a relativização da autonomia privada;

IV - C
omprovada que a
exclusão do motorista da plataforma tecnológica não se deu em razão de conduta contrária aos termos de uso desta, configurado o ato ilícito e o dever de indenizar por dano moral e material (lucros cessantes);

V- Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8091003-81.2020.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, e apelado,
ALEXANDRO DOS SANTOS SOUSA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça